Tribunal: TJDFT
Processo: 0703780-56.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. EMBARGOS MONITÓRIOS. FATURIZAÇÃO (FACTORING) E FOMENTO MERCANTIL. CESSÃO DE CRÉDITO. ART. 294 DO CÓDIGO CIVIL. ENDOSSO PÓSTUMO. ART. 27 DA LEI 7.357/85. CAUSA DEBENDI. NÃO DEMONSTRADA PELO AUTOR CREDOR EMBARGADO. ART. 373, I, DO CPC. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acordão embargado que é claro ao concluir pela ausência de suporte fático tanto à alegação do apelante, empresa de factoring, no sentido de qualificar sua atuação no caso versado nos autos como sendo “serviço de cobrança judicial”, quanto à ponderação de que teria ocorrido o endosso dos cheques que instruem a monitória, e não a cessão de crédito.
3. A contradição interna é a única passível de embargos de declaração para aclará-la; esta ocorre nas hipóteses de divergência interna do julgado (entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão) e não importa em vício a utilização conjunta de proposições contrárias aos interesses da parte embargante ou que resultam em conclusão diversa da esperada. Inexiste contradição no decidido.
4. Se os embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de Declaração rejeitados.